Tribunal: TJMT
Processo: 1004162-09.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1004162-09.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO - CPF: 000.026.091-69 (ADVOGADO), GESIVALDO DA SILVA SANTOS - CPF: 915.477.921-91 (PACIENTE), JUIZO DA 7a VARA CRIMINAL DE CUIABA-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO - CPF: 000.026.091-69 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7.a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MAURO DE CAMPOS PEREIRA - CPF: 314.555.731-91 (TERCEIRO INTERESSADO), STEPHANI PIRES PEREIRA - CPF: 041.873.671-52 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRA LEAL DO NASCIMENTO - CPF: 673.154.881-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINETE SILVA LEAL - CPF: 017.561.801-13 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEI RODRIGUES DA SILVA - CPF: 018.181.781-09 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEICIMAR DE SIQUEIRA OLIVEIRA - CPF: 023.053.041-96 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEFA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 052.485.501-30 (TERCEIRO INTERESSADO), DARLENE DE SOUSA VASCONCELLOS - CPF: 050.333.381-61 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ESTELIONATO – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO, REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA, PREDICADOS FAVORÁVEIS, JUS À PRISÃO DOMICILIAR E CAUTELARES ALTERNATIVAS – PEDIDO DE OUTORGA DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS DILAÇÃO DO PRAZO –
TRAMITAÇÃO REGULAR - PLURALIDADE DE DENUNCIADOS, DIVERSAS CONDUTAS CRIMINOSAS E EXPEDIÇÕES DE CARTAS PRECATÓRIAS – JULGADOS DO STJ E DO TJMT
– GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NECESSIDADE DE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – CONDUTA INDIVIDUALIZADA – FUNÇÕES DE “COOPTADOR” – ENTENDIMENTOS DO STF, STJ E TJMT

PREDICADOS PESSOAIS – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NÃO JUSTIFICADA – PACIENTE INTEGRANTE DE ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ORIENTAÇÃO DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT

- SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR - NÃO POSSUI CARÁTER ABSOLUTO – ANÁLISE DO CASO CONCRETO – INDISPENSABILIDADE DOS CUIDADOS DO PAI – NÃO EVIDENCIADO
–
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – REITERAÇÃO DELITIVA– INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS – ARESTOS DO STJ – ORDEM DENEGADA.

Não se constata excesso de prazo quando a ação penal tem tramitação regular, com pluralidade de réus e advogados, imputação de diversas condutas criminosas e expedições de cartas precatórias (STJ, AgRg no HC 614172/RS; HC 590.992/DF).

A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de
organização

criminosa
enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO; STF, HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; STJ, AgRg no HC 560.018/RN).

A constrição preventiva afigura-se necessária quando embasada em elementos concretos da suposta participação em organização criminosa
“bem estruturada e em pleno funcionamento, voltada à prática do delito de estelionato”
(STJ, AgRg no RHC n. 134120/SC).

Os predicados pessoais não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar (TJMT, Enunciado Criminal 43), mormente quando o paciente integra, em tese, estruturada organização criminosa (STJ, HC n. 374.011/SP).

A substituição da prisão preventiva por
domiciliar
, em razão de ser
pai
de criança menor de 12 (doze) anos,
“não possui caráter absoluto ou automático, podendo [...] conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação”
(STJ, HC 597.345/SP).

Não se justifica a prisão
domiciliar
quando não restou demonstrado pela Defesa a indispensabilidade dos cuidados do paciente aos seus filhos (STJ, HC 597.345/SP; TJMT, N.U 1023125-02.2020.8.11.0000).

O c. STJ possui entendimento de que a custódia cautelar afigura-se imprescindível para garantir a ordem pública em razão do risco concreto de reiteração delitiva pelo paciente, apontado como integrante de facção criminosa (AgRg no HC n. 636748/MS; RHC n. 130126/MG; RHC n. 122408/MG).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1004162-09.2021.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

DR. LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO

PACIENTE(S):

GESIVALDO DA SILVA SANTOS

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor GESIVALDO DA SILVA SANTOS contra ato omissivo atribuído ao Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do incidente processual (Código n. 11815437), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de organização criminosa e estelionato – art. 2° da Lei no 12.850/2013 e art. 171,
caput
, do CP - (Sistema
Primus
).

O impetrante sustenta que: 1)
“o paciente encontra-se preso desde 07.10.2020”
, a caracterizar excesso de prazo para encerramento de instrução processual (impetração em 12.3.2021); 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente possui residência certa e
“está sendo acusado de crimes que não ostentam violência ou grave ameaça à pessoa”
; 4) o paciente faz jus à concessão da prisão domiciliar, visto que
“possui 3 (três) filhos, todos menores (certidões anexas), sendo que um deles [...] padece de graves problemas de saúde”
; 5) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou substituída a prisão por medida cautelares (ID 79413473), com documentos (ID 79452481).

O pedido liminar foi indeferido (ID 81816482).

O Juízo singular prestou informações (ID 82941486).

A i. Procuradoria Criminal Especializada opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Operação Apate – Crimes de organização criminosa e estelionato - Inidoneidade dos fundamentos do decreto prisional - Permanência dos requisitos autorizadores da medida cautelar – Decreto justificado – Garantia da ordem pública – Coibir reiteração delitiva –Pedido de revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares alternativas – Medidas cautelares alternativas insuficientes para garantir a ordem pública e aplicação da lei penal - Extrai-se que o feito de origem tem tido impulso regular e a dilação do prazo da instrução criminal tem causa nas concretas circunstâncias e complexidades do caso - Pedido de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar – Alega que o paciente tem filhos menores que necessitam de seus cuidados –Impossibilidade – Nada demonstra que a presença do paciente seja imprescindível para promover cuidados aos seus filhos – Parecer pela denegação da ordem.”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça designado – ID 83294468).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 25.9.2020, o Juízo singular, mediante requerimento do órgão do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente sob os seguintes fundamentos:

“[...]o referido Inquérito Policial foi instaurado para apurar a prática dos delitos de Organização Criminosa e Estelionatos, consumados e tentados, em face da Paz Pública e a Seguradora Líder, objetivando, em tese, o recebimento indevido do Seguro de Danos Pessoais por Veículos Automotores de Via Terrestre – DPVAT.

[...] Apontaram, ainda, a participação de GESIVALDO DA SILVA SANTOS, ALESSANDRA LEAL DO NASCIMENTO, JOSEFA OLIVEIRA DE SOUZA e DARLENE DE SOUZA VASCONCELOS, suspeitando-se que teriam auxiliado na realização das fraudes por meio do cooptação de “interessados”, que forneciam fotografias de seus documentos pessoais e acompanhavam os investigados nas agências bancárias para a obtenção da vantagem indevida, efetuando saques em espécie ou transferências para contas bancárias indicadas.

[...]

Deste modo, sustentam os representantes que os elementos probatórios constantes no bojo dos autos indicariam, em tese, a constituição de Organização Criminosa integrada por [...]GESIVALDO DA SILVA SANTOS, vulgo “COQUINHO” [...]cujos indícios de autoria delitiva estão estabelecidos conforme abaixo transcrito:

3. GESIVALDO DA SILVA SANTOS, vulgo “COQUINHO” [...]

Em face do investigado, ressaltam os Representantes a ocorrência de 05 procedimentos investigatórios registrados no âmbito do Ministério Público nos quais existiria a vinculação de GEZIVALDO DA SILVA SANTOS, evidenciando, inclusive, a atuação em parceria com outras pessoas em condutas relacionadas a crimes de estelionato e falsificação de documentos [...]

Nesse sentido, o GAECO aponta que o investigado GEZILVALDO DA SILVA SANTOS responde a Ação Penal no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso relacionada a prática do Crime de Estelionato, a qual teria sido perpetrada em concurso de pessoas [...]

Ressurgem dos autos indícios de autoria em face de GESILVALDO DA SILVA SANTOS, denotando-se das declarações prestadas ao Ministério Público de que ele atuaria juntamente com MAURO no cooptação de pessoas para participarem do esquema, mediante a promessa de pagamento de “comissão” pelo recebimento.

Consta, ainda, a indicação de que em algumas oportunidades, GESIVALDO teria acompanhado a ida dos beneficiários das indenizações aos bancos para realização dos saques e transferências para as contas indicadas por MAURO [...]

É inegável a existência da materialidade delitiva e de indícios de autoria da prática de crimes por parte dos Representados em prol da organização criminosa, executando serviços de falsificação com a finalidade de obterem vantagem ilícita, em subsunção ao Crime de Estelionato [...]

Quanto ao periculum libertatis, a medida cautelar de prisão preventiva fundamenta-se na necessidade de Garantir a Ordem Pública, porquanto, como explanado alhures, apesar das investidas para o combate da prática criminosa, seja pela instauração de inquéritos policiais, pelo ajuizamento de Ações Penais, ou, ainda, pela notificação da pessoa jurídica vitimada acerca do indeferimento dos requerimentos pelo desvelamento dos documentos falsificados, não foram suficientes para fazer cessar a prática delitiva, uma vez que o protocolamento de requerimentos indenizatórios irregulares, cujos indícios de autoria recaem sobre os investigados, continuam a ocorrer, sendo que alguns desses requerimentos houve êxito financeiro indevido em favor do grupo criminoso [...]

Some-se a isto o fato da contumácia da Organização Criminosa na reiteração delitiva que se encontrada evidenciada na continuidade das atividades mesmo após ter o conhecimento da identificação das irregularidades pela Auditoria da Seguradora Líder, da instauração de inquéritos policiais e o descortinamento do modus operandi do grupo, o que facilitaria a identificação desses requerimentos fraudados. [...]

Isto posto, [...] com fundamento no art. 312, do Código de Processo Penal, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos representados abaixo indicados:

GESIVALDO DA SILVA SANTOS, vulgo ‘COQUINHO’”
(Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito – ID 80578973).

Em 19.1.2021, a juíza da causa indeferiu pedido de revogação nestes termos:

“[...] as investigações apontaram que GESIVALDO, era um dos responsáveis na cooptação de “interessados” que por sua vez forneciam fotografias de seus documentos pessoais e acompanhavam os investigados nas agências bancárias para a obtenção da vantagem indevida, efetuando saques em espécie ou transferências para contas bancárias indicadas

[...]considerando que ainda estão presentes as circunstâncias fáticas que justificaram a prisão preventiva dos requerentes e não havendo demonstração de alteração fática a ensejar a revogação da prisão preventiva, nos termos do art. 316 do CPP, o pedido deve ser indeferido.

Diante de todo o exposto e, em consonância com r. Parecer do Ministério Público, INDEFIRO o pedido de Revogação da Prisão Preventiva decretada em face do representado GESIVALDO DA SILVA SANTOS [...]
(Ana Cristina Silva Mendes, juíza de Direito – ID 79413489).

Em 13.1.2021, a denúncia foi recebida (Sistema
Primus
, Código n. 11815437).

Em 20.1.2021, o paciente apresentou resposta à acusação (Sistema
Primus
, Código n. 11815437).

Em 25.1.2021, foram expedidas cartas precatórias às Comarcas de Diamantino/MT para a citação das corrés Kelly Carina Silva e Juliana Oliveira Souza (Sistema PJe, Ap n. 1004049-60.2020.811.0042).

Em 26.1.2021, foi expedida carta precatória à Comarca de Coxim/MS para a citação do corréu Alenil Moreira Da Silva (Sistema PJe, Ap n. 1004049-60.2020.811.0042).

Em 27.1.2021, os corréus Glecimar de Siqueira Oliveira e Mauro de Campos Pereira apresentaram, separadamente, respostas à acusação (Sistema PJe, Ap n. 1004049-60.2020.811.0042).

Em 29.1.2021, o órgão do Ministério Público manifestou-se quanto às respostas à acusação e pedidos de revogação de prisão preventiva do paciente e dos corréus Glecimar de Siqueira Oliveira e Mauro de Campos Pereira (Sistema PJe, Ap n. 1004049-60.2020.811.0042).

Em 1.2.2021, foram devolvidos os mandados de citação das corrés Franciele Soares Rosa, Giovana Cristina da Silva Santos e Sebastiana de Oliveira Machado Almeida por não terem sido localizadas nos endereços informados (Sistema PJe, Ap n. 1004049-60.2020.811.0042).

Em 3.2.2021, foi devolvido o mandado de citação da corré Darlene de Souza Vasconcelos por não ter sido localizada no endereço informado (Sistema PJe, Ap n. 1004049-60.2020.811.0042).

Em 8.2.2021, foram devolvidos os mandados de citação dos corréus João Carlos Correia Cardoso e Josefa Oliveira de Souza por não terem sido localizados nos endereços informados (Sistema PJe, Ap n. 1004049-60.2020.811.0042).

Em 16.2.2021, o corréu João Carlos Correia Cardoso apresentou resposta à acusação (Sistema PJe, Ap n. 1004049-60.2020.811.0042).

Em 23.2.2021, foi devolvido o mandado de citação da corré Leana Francisca dos Santos por não ter sido localizada no endereço informado (Sistema PJe, Ap n. 1004049-60.2020.811.0042).

Em 26.2.2021, a corré Laura Campos Profeta apresentou resposta à acusação (Sistema PJe, Ap n. 1004049-60.2020.811.0042).

Em 26.2.2021, foram devolvidos os mandados de citação dos corréus Claudinei Rodrigues da Silva, Vanessa Cristina Dias da Luz, Lucimar Regina de Portugal por não terem sido localizados nos endereços informados (Sistema PJe, Ap n. 1004049-60.2020.811.0042).

Em 26.3.2021, o juiz da causa proferiu despacho para
“impulsionar estes autos com a finalidade de INTIMAR às defesas para apresentarem resposta à acusação, no prazo legal”
(Sistema PJe, Ap n. 1004049-60.2020.811.0042).

Em 6.4.2021, a Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT S.S peticionou para
“requer habilitação deste patrono (Dr. Nelson Wilians Fratoni Rodrigues) como assistente de acusação”
(Sistema PJe, Ap n. 1004049-60.2020.811.0042).

Em 19.4.2021, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, os corréus Josine Oliveira da Silva, Jocenil Maria da Silva, Maria Aparecida da Silva, Neicy Mendes do Nascimento, Alessandra Leal do Nascimento, Thiago Luiz de Assis, Karen Gabrielle do Nascimento das Neves, Fernanda Sypryana de Oliveira Silva, Leandra Souza Ribeiro, Emanuelle Regina Conceição Rosa, Sebastiana Gertrudes Oliveira de Souza e Marinete Silva Leal apresentaram resposta à acusação (Sistema PJe, Ap n. 1004049-60.2020.811.0042).

Em 20.4.2021, a codenunciada Marinete Silva Leal peticionou para
“requerer a revogação do monitoramento eletrônico”
(Sistema PJe, Ap n. 1004049-60.2020.811.0042).

Pois bem.

De fato, o paciente encontra-se segregado desde o dia 25.9.2020, ou seja, há aproximadamente 7 (sete) meses

(impetração em 12.3.2021).

Porém, a formação da culpa
envolve
pluralidade de crimes – organização criminosa e estelionatos, nas formas tentada e consumada, para fins de recebimento indevidos do Seguro de Danos Pessoais por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT) -, 33 (trinta três) denunciados - representados por advogados distintos, que deduziram sucessivos pleitos de revogação ou “relaxamento” das custódias preventivas e apresentaram resposta à acusação separadamente – e atos processuais produzidos [recebimento da denúncia, pronunciamento sobre os pedidos formulados nas defesas prévias apresentadas, citações/intimações por meio de cartas precatórias expedidas para as Comarcas de Diamantino/MT e Coxim/MS, informações prestadas em
habeas corpus
], que alteraram o fluxo regular da instrução.

Com efeito, não se constata excesso de prazo quando a ação penal tem tramitação regular, com pluralidade de réus e advogados, imputação de diversas condutas criminosas e expedições de cartas precatórias (STJ, AgRg no HC 614172/RS – Relator Min. Nefi Cordeiro – 17.2.2021; HC 590.992/DF – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 1o.3.2021).

Em situação análoga, este e. Tribunal decidiu:

“O enfrentamento da alegação de excesso de prazo para a formação da culpa exige a cuidadosa aferição das particularidades do caso concreto, como a complexidade dos fatos, [...] a necessidade de expedição de cartas precatórias para o deslinde da instrução, entre outros fatos que, naturalmente, justificam o maior elastério”
(N.U 1006728-96.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal – 13.06.2019).

Ademais, conforme pontuado pelo Juízo Singular,
“a ação penal se encontra na fase de citação dos réus e apresentação das respostas à acusação”
, há 12 corréus (doze) com citação pendente - não foram localizados nos endereços informados -, bem como apenas 15 (quinze) dos 33 (trinta e três) denunciados apresentaram respostas à acusação (ID 82941486).

Nesse quadro, não se identifica negligência, desídia ou descaso do Juízo singular, a configurar constrangimento ilegal atribuível ao Poder Judiciário.

Por sua vez, a prisão cautelar está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em organização criminosa, composta por ao menos 33 (trinta e três) integrantes, responsável pela prática de estelionatos em face da Seguradora Líder DPVAT, mediante a utilização de documentação falsa para pagamento de indenizações decorrentes de simulações de falecimentos em acidentes de trânsito, bem como no papel desempenhado pelo paciente na estrutura criminosa [responsável pela cooptação de pessoas que forneciam seus documentos pessoais, além de as acompanhar nas agências bancárias para os saques das vantagens indevidas] e vínculo com os demais integrantes e com o líder da facção [corréu Mauro de Campos Pereira].

O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de
organização

criminosa
enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 183187/RO - Relator: Min. Roberto Barroso – 15.7.2020; HC 182944/SP - Relator: Min. Luiz Fux – 18.6.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 1o.7.2020; AgRg no HC 560.018/RN – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 1o.7.2020).

Assim, mostra-se razoavelmente individualizada a conduta do paciente ao se considerar que as investigações do Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado (GAECO) demonstraram relação direta e estável com a codenunciada Mauro de Campos Pereira [indicado como líder da organização criminosa] e o papel por ele supostamente exercido [cooptação de “interessados” que cediam seus documentos pessoais e dados bancários para realização dos saques das vantagens indevidas que, individualmente, computava a quantia aproximada de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais)] (Sistema PJe, Ap n. 1004049-60.2020.811.0042 – ID 47487183).

A constrição preventiva afigura-se necessária quando embasada em elementos concretos da suposta participação do paciente em organização criminosa
“bem estruturada e em pleno funcionamento, voltada à prática do delito de estelionato”
(STJ, AgRg no RHC n. 134120/SC – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 15.12.2020; TJMT – Ap n. 1002938-36.2021.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – Relator: Des. Orlando Perri – 9.4.2021).

Logo, o ato judicial impugnado está fundamentado em pressupostos da custódia cautelar.

Quanto aos predicados pessoais, não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, sobretudo quando o paciente integra, em tese, estruturada organização criminosa

(STJ, HC n. 374.011/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 30.6.2017).

Nessa linha, anote-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal
[“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
].

No tocante à concessão da prisão domiciliar, nota-se que o paciente comprovou ser o genitor de Marjory Maria Leal Santos, de 5 (cinco) anos de idade, Heitor Guilherme Leal Santos, de 11 (onze) anos de idade e Genifer Helenna Leal Santos, de 9 (nove) anos de idade.

Todavia, os documentos apresentados não demostram ser o paciente o único responsável aos cuidados dos filhos, notadamente ao se observar que o Juízo singular, em 19.1.2021, substituiu a prisão preventiva da companheira e genitora das crianças [codenunciada Alessandra Leal do Nascimento] por medidas cautelares alternativas (fl. 280, ID 79413489).

A substituição da prisão preventiva por domiciliar, em razão da paternidade de criança menor de 12 (doze) anos,
“não possui caráter absoluto ou automático, podendo [...] conceder ou não o benefício, após a análise, no caso concreto, da sua adequação”
(STJ, HC 597.345/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares Da Fonseca 20/10/2020).

No caso, não resultou demonstrado, pela Defesa, a indispensabilidade dos cuidados do paciente aos seus filhos, a justificar prisão domiciliar (STJ, HC 597.345/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 20.10.2020; TJMT, N.U 1023125-02.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro - Segunda Câmara Criminal -

12/12/2020).

Portanto, o paciente não faz jus à prisão
domiciliar
.

Quanto às medidas cautelares alternativas, verifica-se que o paciente possui condenação definitiva anterior por roubo majorado a 6 (seis) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, transitada em julgado no dia 12.5.2017 (SEEU N.U 0023561-51.2017.8.11.0042).

O c. STJ possui entendimento de que a custódia cautelar afigura-se imprescindível para garantir a ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva pelo paciente, apontado como integrante de facção criminosa (AgRg no HC n. 636748/MS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 8.3.2021; RHC n. 130126/MG – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 16.11.2020; RHC n. 122408/MG – Relator: Min. 30.6.2020).

Sob essa ótica, as medidas cautelares alternativas mostram-se inaplicáveis.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021